Tribunal: TJES
Processo: 5000183-46.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000183-46.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELO MAXIMO DOS SANTOS
RECORRIDO: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO VEICULAR SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA EM SEDE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA INDICAÇÃO DE PROVAS. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, na qual se pleiteava a desvinculação de veículo supostamente registrado de forma fraudulenta em seu nome, com cancelamento de débitos e indenização por danos morais. A parte recorrente sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide antes do escoamento do prazo concedido para manifestação acerca da produção de provas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide antes do término do prazo para manifestação das partes quanto à produção de provas, em controvérsia de natureza fática.

RAZÕES DE DECIDIR

Consta dos autos que foi oportunizado às partes prazo para manifestação acerca do julgamento antecipado da lide e indicação de provas, o qual não havia se encerrado quando da prolação da sentença.

A antecipação do julgamento, sem a observância do prazo concedido, impediu a parte autora de requerer a produção de provas, especialmente a prova testemunhal, relevante para o esclarecimento da controvérsia, de natureza eminentemente fática.

A supressão indevida da fase instrutória, quando necessária à adequada formação do convencimento do julgador, configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a nulidade da sentença.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O julgamento antecipado da lide antes do término do prazo concedido às partes para manifestação sobre a produção de provas configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença quando a controvérsia demandar dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, LV, da CF/88;

Arts. 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJES - Apelação Cível n° 0002061-50.2021.8.08.0048, Relator(a): Des.(a) SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2024;

TJES - Recurso Inominado n° 5018043-93.2022.8.08.0012, Relator(a): Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, 5ª Turma Recursal, julgamento em 06/03/2024;

TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.066318-1/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 15/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

A presente demanda consiste em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada por
Angelo Maximo Dos Santos
em face do
Estado do Espírito Santo
e do
DETRAN-ES
, em razão do registro fraudulento de uma motocicleta Honda/CG 150 TITAN KS (placa MQI 7734) em seu nome. O autor alega jamais ter sido proprietário do veículo e atribui o registro indevido à falha administrativa dos réus na conferência de documentos, o que resultou em débitos tributários e no risco iminente de suspensão de sua CNH, pleiteando, assim, a desvinculação definitiva do bem, o cancelamento das multas vinculadas e a reparação civil pelos danos morais suportados.

O juízo sentenciante proferiu sentença nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

O presente recurso inominado, interposto por Angelo Maximo dos Santos em face do DETRAN/ES, visa a reforma da sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica relativa ao registro supostamente fraudulento de uma motocicleta Honda/CG 150 em seu nome. Preliminarmente, o recorrente sustenta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, argumentando que houve julgamento antecipado irregular da lide antes do escoamento do prazo para manifestação acerca da produção de provas. No mérito, defende a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, sob a alegação de que a exigência de comprovar a não aquisição do bem configura "prova diabólica" de fato negativo, cabendo ao ente público, detentor do processo administrativo, demonstrar a regularidade da transferência veicular. Por fim, ressalta o agravamento dos prejuízos pela continuidade de infrações de trânsito vinculadas indevidamente ao seu nome e pleiteia a procedência total do recurso para declarar a nulidade da sentença ou, sucessivamente, o cancelamento do registro do veículo e de todos os débitos, taxas e impostos acessórios.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor do recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Passo à análise da preliminar de nulidade da sentença suscitada pela parte recorrente, que alega cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa diante do julgamento antecipado do mérito processual.

No caso concreto, verifica-se que foi expedida intimação eletrônica às partes, em 16/12/2024, para que se manifestassem acerca da possibilidade de julgamento antecipado da lide, bem como para indicação das provas que pretendiam produzir (despacho de ID 18200449), sendo certo que o prazo para manifestação somente se encerraria em 21/02/2025.

Todavia, a sentença foi prolatada em 24/01/2025, ou seja, antes do término do prazo concedido, impedindo que a parte autora exercesse plenamente seu direito de manifestação e requeresse a produção de provas. Nota-se:

Nesse cenário, resta evidenciado que a parte autora foi cerceada em seu direito de defesa, na medida em que ficou impossibilitada de postular a produção de prova testemunhal, a qual se mostra não apenas pertinente, mas essencial ao deslinde da controvérsia, de natureza eminentemente fática, sobretudo diante do desfecho desfavorável na origem.

Assim, evidencia-se o prejuízo concreto suportado pela parte recorrente, configurando cerceamento de defesa, porquanto lhe foi tolhida a oportunidade de influir na formação do convencimento do julgador mediante a produção de prova adequada.

A jurisprudência é firme no sentido de que, quando a matéria controvertida exige a produção de prova oral para adequada formação do convencimento do juízo, seu indeferimento configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À PENSÃO POR MORTE – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. 1. Alega a recorrente que o Juízo a quo julgou a lide com o arcabouço probatório “incompleto”, pois a matéria é de fato e a prova testemunhal é imprescindível à adequada compreensão da dinâmica fática ocorrida e da constatação do direito alegado pela autora. 2. Sobre o tema, importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento que a união estável, que equipara-se ao casamento, poderá ser provada no processo por meio de prova exclusivamente testemunhal. 3. Assim, em que pese o indeferimento de dilação probatória não implicar, por si só, no cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado, a questão levada à apreciação do Juízo (manutenção do casamento) é eminentemente fática, de modo que exigir a sua comprovação documental seria o mesmo que inviabilizar a concessão do benefício previdenciário. 4. Recurso provido para anular a sentença. (TJES - Apelação Cível n° 0002061-50.2021.8.08.0048, Relator(a): Des.(a) SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2024).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO PEDIDO INICIAL POR NÃO DESIMCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. (TJES - Recurso Inominado n° 5018043-93.2022.8.08.0012, Relator(a): Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, 5ª Turma Recursal, julgamento em 06/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS - PROVA TESTEMINHAL - IMPRESCINDIBILIDADE - NÃO PRODUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. Comprovada a imprescindibilidade da prova testemunhal para elucidar as questões de fato discutidas no feito, o indeferimento do requerimento de sua produção acarreta o cerceamento do direito da parte, devendo ser cassada a sentença, com regular produção da prova. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.066318-1/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 15/06/2022).

Diante disso, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a devolução do prazo de manifestação da parte quanto a produção de provas, em respeito aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa,
anulando a sentença proferida
, com a consequente
remessa dos autos ao Juízo de origem
, a fim de que seja assegurada à parte autora a
reabertura do prazo para manifestação quanto à produção de provas
, nos termos do despacho anteriormente proferido, oportunizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Após o regular prosseguimento do feito, deverá ser proferido
novo julgamento de mérito
, como entender de direito.

Deixo de condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)